Tribunal: TJSP
Processo: 1118623-70.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1118623-70.2018.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes COPART
DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA e
WENDELL MARCEL CALIXTO FÉLIX, é embargado
EDISON VIEIRA DA SILVA e é interessada AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM ALTERAÇÃO
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1118623-70.2018.8.26.0100/50000 – Crs 30720e
2
Voto no 42.116
Embargos de declaração de no
1118623-70.2018.8.26.0100/50000
16a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargantes: Copart do Brasil Organização de Leilões
Ltda. e Wendel Marcel Calixto Felix
Embargado: Edison Vieira da Silva
Interessada: Azul Companhia de Seguros Gerais
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconhecida e afastada a omissão
apontada ao voto condutor do acórdão,
acolhem-se os embargos declaratórios
sem
alteração
do
resultado
do
julgamento do apelo.
Empresa de leilão e leiloeiro, corréus
interpõem embargos declaratórios ao acórdão. Afirmam-no
omisso na majoração dos honorários recursais de sucumbência.
Manifestaram-se a seguradora e o autor.
É o relatório.
Há mesmo omissão no voto condutor,
que ora se supre: os corréus e embargantes tiveram sucesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1118623-70.2018.8.26.0100/50000 – Crs 30720e
3
em suas contrarrazões e, por isso, o arbitramento da
honorária de sucumbência que os favorece se eleva em dez
por cento.
Assim,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios, sem alteração do resultado do julgamento do
apelo.
Celso Pimentel
relator